Tribunal: TJSP
Processo: 1015418-51.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. Soldado temporário. Pretensão de receber direitos inerentes ao Policial Militar de carreira. Inadmissibilidade. Servidor temporário que não pode receber outras vantagens além daquelas previstas na Lei Federal n. 10.029/2000. Norma considerada constitucional pelo STF no julgamento da ADI n. 4.173/DF, em sede de repercussão geral. Precedente vinculante que prevalece sobre a decisão do

Ementa:
APELAÇÃO. Soldado temporário. Pretensão de receber direitos inerentes ao Policial Militar de carreira. Inadmissibilidade. Servidor temporário que não pode receber outras vantagens além daquelas previstas na Lei Federal n. 10.029/2000. Norma considerada constitucional pelo STF no julgamento da ADI n. 4.173/DF, em sede de repercussão geral. Precedente vinculante que prevalece sobre a decisão do IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000. Precedentes. Recurso provido para julgar a ação improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015418-51.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado BRYAN RICHARD DA SILVA GONÇALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido para julgar a ação improcedente
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015418-51.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/7
Voto no 35.062
Apelação no 1015418-51.2016.8.26.0114
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Bryan Richard Da Silva Gonçalves
APELAÇÃO. Soldado temporário. Pretensão de receber direitos
inerentes ao Policial Militar de carreira. Inadmissibilidade.
Servidor temporário que não pode receber outras vantagens além
daquelas previstas na Lei Federal n. 10.029/2000. Norma
considerada constitucional pelo STF no julgamento da ADI n.
4.173/DF, em sede de repercussão geral. Precedente vinculante
que
prevalece
sobre
a
decisão
do
IRDR
0038758-
92.2016.8.26.0000. Precedentes. Recurso provido para julgar a
ação improcedente.

BRYAN RICHARD DA SILVA GONÇALVES ajuizou a presente
ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
alegando (a) que foi contratado pelo Estado para exercer a função de Soldado
Temporário, no período de 14/02/2012 a 12/02/2014, nos termos da Lei Federal n.
10.029/2000, da Lei Estadual n. 11.064/2002, e das Portarias do Comandante Geral da
Polícia Militar 005/02/02 e 006/02/02; (b) que no exercício da função sujeitava-se às
normas integrantes da Polícia Militar, exercendo atividades típicas da instituição, com
jornada de trabalho de 40 horas semanais e possibilidade de sofrer sanções disciplinares;
(c) que essa circunstância descaracteriza o serviço voluntário, ferindo direitos sociais
assegurados na Constituição Federal, daí porque pede (i) o apostilamento de todo período
trabalhado para fins de aposentadoria; (ii) o reconhecimento de todas as vantagens
decorrentes do cargo, como quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio; (iii) pagamento de
adicional de insalubridade; adicional de local de exercício, férias acrescidas de 1/3
constitucional e 13o salário.
Julgada parcialmente procedente a ação (fls. 217/219), apela a
Fazenda do Estado, com as considerações de fls. 231/257, pleiteando a reforma da decisão.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É certo que a questão controvertida já havia sido objeto de
exame no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-
92.2016.8.26.0000, com reconhecimento dos seguintes direitos aos soldados temporários:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no
11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015418-51.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/7
respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários,
admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de
previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos
contratados”
No julgamento desse IRDR, em 30/06/2017, a Turma Especial
levou em consideração a decisão do C. Órgão Especial que declarou a
inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.064/2002 (editada com base na Lei Federal n.
10.029/2000), que regulamentava a contratação de soldados voluntários, daí porque
diante da lacuna legislativa - reconheceu a possibilidade de extensão de direitos dos
policiais de carreira aos servidores temporários, por equidade e boa-fé.
É importante considerar, entretanto, que na ADI n. 4.173/DF,
julgado em 19/12/2018, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal n. 10.029/2000, que constituiu
fundamento de validade da Lei Estadual n. 11.064/2002.
Mais especificamente, a Suprema Corte reconheceu a validade
do artigo 6o da Lei Federal, na parte em que estabelece “que os voluntários por ela
disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória,
destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa
lei (art. 6o), sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim, ou seja, considerou que “em decorrência da relação
jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e
IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos
estabelecidos” (ADI n. 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j.
19/12/2018).
Definida dessa forma a questão, ou seja, consolidado o
entendimento (i) de que a prestação voluntária não gera vínculo empregatício, nem
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim; (ii) de que os voluntários são
remunerados exclusivamente com auxílio mensal de natureza indenizatória; e (iii) de
que esse fato impede o pagamento de vantagens de outra natureza, a solução não pode ser
outra, no caso, senão o reconhecimento de improcedência da ação, com base nos
fundamentos acima mencionados, e sem necessidade de outras considerações, já que a
própria legislação processual impõe efeito vinculante ao entendimento firmado pela
Suprema Corte sobre matéria submetida à repercussão geral, conforme artigos 9271,
1 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015418-51.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/7
1.040, incisos I e II2, do Código de Processo Civil3.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar.
Soldado temporário. Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual n.
11.064/2002. Pretensão ao recebimento de vantagens patrimoniais,
com reflexos previdenciários. Impossibilidade. Julgamento da ADI n.
4.173/DF pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei
Federal
n.
10.029/2000,
reafirmando
a
natureza
jurídica
indenizatória do auxílio percebido pelos temporários. Tese jurídica
fixada no IRDR n. 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema 2) superada.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Apelação
desprovida”
(Apelação no 1012308-28.2019.8.26.0053, Rel. Desa Ana Liarte,
j. 26/05/2020).
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DA LEI
FEDERAL No 10.029/2000 E DA LEI ESTADUAL No 11.064/2002.
Pretensão da autora voltada ao pagamento de todas as verbas
remuneratórias
devidas
aos
policiais
militares
efetivos.
Impossibilidade. Tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.173/DF, no sentido de
que o art. 6o da Lei Federal no 10.029/2000 seria constitucional.
Constitucionalidade da norma da Lei Estadual no 11.064/2002 que
reproduz a mesma matéria acolhida por reflexo. Aplicação da tese.
Inteligência do art. 985 do CPC/2015. Dever dos tribunais de
manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do
CPC/2015). Direto, tão-somente, ao auxílio-mensal de 02 (dois)
salários mínimos, que já vem sendo pago pela Administração
Pública. Sentença de parcial procedência da demanda reformada.
Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública, providos”
(Apelação Cível 1023022-52.2016.8.26.0053, Rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti, j. 03/02/2020).
“Ação rescisória. Proposta nos termos do art. 535, §5o e 8o do CPC.
Lei Federal n. 10.029/00 declarada constitucional pelo STF, que
conferiu a União a capacidade legislativa exclusiva para editar leis
de cunho nacional, regrando o serviço específico da Polícia Militar e
2 Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na
origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o
recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3 Conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior, “a força que o novo Código confere à jurisprudência, manifesta-se em dois
planos: (i) o horizontal, de que decorre a sujeição do tribunal à sua própria jurisprudência, de modo que os órgãos fracionários fiquem
comprometidos com a observância dos precedentes estabelecidos pelo plenário ou órgão especial (art. 927, V); (ii) o vertical, que
vincula todos os juízes ou tribunais inferiores às decisões do STF e do STJ em recursos extraordinário ou especial repetitivos; aos
enunciados de súmulas do STF e do STJ; e, finalmente, à orientação jurisprudencial relevante de todo tribunal revisor das respectivas
decisões, a exemplo das decisões nas resoluções de demandas repetitivas, nos incidentes de assunção de competência (art. 927, I a
IV)” (Novo Código de Processo Civil anotado, 20a edição, p. 1009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015418-51.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/7
Bombeiros. Normas estaduais que devem, obrigatoriamente,
acompanhar o regramento nacional. Lei Estadual n. 11.064/2002,
que replica a lei nacional. Constitucionalidade do preceito. O STF
declarou a constitucionalidade do sistema indenizatório, afastando o
sistema
remuneratório.

IRDR
fundado
em
tese
de
inconstitucionalidade, suprimido pela decisão do STF, que guarda
efeito vinculante e supremacia sobre o IRDR. Escorreito o
pagamento pelo Estado feito em outrora. Improcedência do pedido
do processo de conhecimento original. Julga-se procedente a ação
rescisória” (Ação Rescisória 3002863-14.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Ricardo Anafe, j. 13/11/2019).
“AÇÃO ORDINÁRIA. Policial Militar Temporário. Hipótese dos
autos em que o autor foi admitido no Serviço Auxiliar Voluntário
(SAV) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Contratação que se
deu nos termos do edital e das Leis Estadual no 11.064/2002 e
Federal no 10.029/2000, cuja constitucionalidade foi reconhecida
pelo Excelso Pretório. Fundamentos para a procedência da ação
declaratória que se mostram superados em razão do reconhecimento
da constitucionalidade da contratação do autor para o Serviço
Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Sentença reformada. Improcedência da ação declaratória.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
1052237-10.2015.8.26.0053, Rel. Des. Jarbas Gomes, j.
16/06/2020).
“Policial Militar temporário. Verbas rescisórias, décimo terceiro
salário, férias acrescidas do terço constitucional e contagem para
fins de aposentadoria. Direitos antes reconhecidos. Tese firmada
também no IRDR 003875892.2016.8.26.0000 (Tema no 2 TJSP).
Situação, no entanto, sob vigilância do julgamento, no C. Supremo
Tribunal Federal, da ADI 4.173/DF. Improcedência da ação.
Adequação que se faz” (Apelação n. 1004863-66.2013.8.26.0053,
Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 18/06/2010).
“DIREITOS PM TEMPORÁRIO. Tema 551 do STF. Recente
orientação firmada pelo STF, no julgamento da ADI no 4.173-DF,
que deu interpretação diversa da dada pelo Órgão Especial na
Arguição de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000 e
no IRDR no 003875892.2016.8.26.0000. STF que reconheceu a
validade do regime jurídico excepcional instituído pela lei federal no
10.029/00, que autorizava os Estados a contratar auxiliares
temporários
sem
vínculo
empregatício
ou
trabalhista
e
previdenciário, a serem remunerados apenas mediante auxílio
mensal indenizatório. Lei estadual consubstanciada na lei federal.
Decisão do STF que implica o reconhecimento da
constitucionalidade do regime jurídico e da forma de remuneração
instituída pela Lei Estadual no 11.064/02. Sentença de procedência
em parte reformada. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal.
Reexame necessário e recurso voluntário providos” (Apelação
Cível n. 1000897-60.2017.8.26.0278, Rel. Des. Oscild de Lima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015418-51.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/7
Júnior, j. 26/06/2020).
“POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Sentença em contradição com
decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4173,
decisão passada em julgado em 16-03-2019. Efeitos 'erga omnes' e
vinculante da decisão declaratória de constitucionalidade da lei
federal, Lei 9.868/1999, artigo 28, parágrafo único. Decidiu a Corte
Maior pela constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000, da qual
a Lei Estadual 11.064/2002 extrai o fundamento de validade.
Prevalência sobre a orientação em contrário fixada no IRDR
003875892.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta Corte em
30-06-2017, com trânsito em julgado em 21-02-2018. Não cabe
conceder a auxiliares voluntários de Polícia Militar benefícios outros
além dos previstos nas referidas leis. Decisão condenatória que seria
inexequível. Código de Processo Civil, artigo 535, § 5°. Não cabendo
constituir título judicial inexequível, a demanda é julgada
improcedente, com todas as despesas do processo a cargo da autora
e honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em dois
mil reais, suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do
benefício da gratuidade. Recurso provido” (Apelação Cível
1024873-40.2016.8.26.0405, Rel. Des. Edson Ferreira, 12a
Câmara de Direito Público; j. 23/03/2020).
“POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Julgamento da ADI no
4.173/DF pelo C. STF, em que restou confirmada a
constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00. Interpretação
diversa dada pelo Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000 e no IRDR
003875892.2016.8.26.0000. Suprema Corte que reconheceu como
válido o regime jurídico excepcional previsto na lei federal, que
autorizava os Estados a contratarem auxiliares temporários sem
vínculo empregatício ou trabalhista e previdenciário, a ser
remunerado apenas mediante auxílio mensal indenizatório. Lei
Estadual no 11.064/2002, que se baseia na lei federal. Decisão do
Pretório
Excelso
que
implica
em
reconhecimento
da
constitucionalidade do regime jurídico e a forma de remuneração
instituída na lei estadual. Sentença reformada. Recurso conhecido e
provido” (Apelação Cível 1004935-62.2015.8.26.0286, Rel.
Desa Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito Público; j.
06/09/2019).
É o posicionamento que deve prevalece, mesmo que existam
precedentes em sentido contrário perante este E. Tribunal de Justiça, pois, nesse tema do
Soldado Temporário, o Supremo Tribunal Federal, com base na tese firmada na ADI
4.173/DF) tem sistematicamente reformado as decisões desta Corte que julgam
procedentes pedidos dessa natureza (ARE 1047227 AgR/AP, Relator Ministro Ricardo
Lewandoski, DJe 18/06/2019; ARE 1013512-AgRg/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
14/06/2019), RE 1.257.727-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/04/2020; ARE 1197268-
AgR/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 14/06/2019; AgRg no RE n. 1.177.605, Rel. Min.
Edson Fachin, j. 25/10/2019; ARE n. 1.174.269, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/04/2019;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015418-51.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/7
ARE n. 979.220, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/04/2019; e ARE 1.061.953, Rel. Min.
Edson Fachin, j. 16/05/2019).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar a ação
improcedente, condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observado o
disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator